Tribunal: TJMT
Processo: 1017784-61.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017784-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 11.781.659/0001-49 (APELADO), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

3ª

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, autos nº 1017784-61.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
movida em face de

LF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que não foi intimado pessoalmente para promover o andamento do processo, acarretando violação ao preceito legal, nos termos do art.485, §1º, do CPC.

Assevera que “
O juiz a quo não poderia, de maneira alguma, proceder com a extinção do feito sem intimar o Apelante, visto que tal ato fere não somente a legislação, mas também o direito do Apelante de manifestar sua vontade acerca do prosseguimento regular do processo
”.

Alega que busca o resultado útil da ação e efetuou vários desembolsos de valores para o andamento do processo, além de inúmeras diligências buscando a localização de bens passíveis de penhora, não sendo razoável ou proporcional a extinção por suposto desinteresse da parte Credora.

Defende que “
somente é possível falar em extinção da ação quando o devedor satisfaz a obrigação, ou quando o devedor obtém por transação a remissão da dívida, ou ainda, quando o credor renunciar ao crédito, e estas situações não foram configuradas no presente feito. Destarte, em não estando quitada a integralidade da dívida, não há que se falar em extinção do processo
”.

Discorre acerca da ofensa aos princípios da economia e celeridade processual bem como dos prejuízos já experimentados pelo apelante.

Alega a nulidade da sentença por inobservância ao principio da não surpresa.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, na forma da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

3ª

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, autos nº 1017784-61.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
movida em face de

LF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige, a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.º do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Portanto, não resta comprovada a intimação pessoal, via carta de aviso de recebimento (AR), da parte autoral.

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024